Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-34.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011755-34.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Judicial, Anulação]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS. EXPORTAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA. RESTRIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I.
Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação cautelar para reconhecer a inexigibilidade do ICMS incidente sobre operações de exportação e manter a penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória.

II.
Questão em discussão

2.

A controvérsia recai sobre: (i) a exigibilidade do ICMS sobre mercadorias destinadas à exportação; (
ii
) a validade da multa imposta pelo descumprimento de obrigação acessória posteriormente revogada; e (
iii
) a limitação à interposição de recurso administrativo em razão do valor do crédito tributário.

III.
Razões de decidir

3
.
Constatada a revogação do Convênio ICMS 84/2009 pelo Convênio ICMS 20/2016, incide a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "b", do CTN, sendo indevida a manutenção da multa por obrigação acessória em relação às notas fiscais cuja exportação foi devidamente comprovada e que não geraram inadimplemento tributário.

4
.
Quanto às notas fiscais em que não houve comprovação da exportação, aplica-se a ressalva prevista na parte final do art. 106, II, "b", do CTN, sendo legítima a cobrança do ICMS e da multa.

5
.
Embora inconstitucional a limitação imposta pelo art. 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT, não há demonstração de prejuízo concreto ou negativa expressa da Administração à interposição de recurso administrativo.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso da ADM do Brasil Ltda. parcialmente provido.

7
. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É devida a aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, 'b', do CTN) para afastar multa por obrigação acessória revogada, desde que ausente inadimplemento tributário e comprovada a efetiva exportação. 2. Subsiste a exigência do ICMS e da multa nas hipóteses em que não se comprovou a exportação das mercadorias."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 155, § 2o, X, "a"; CTN, art. 106, II, "a"; Convênio ICMS no 84/2009; Convênio ICMS no 20/2016; RICMS/MT, art. 1.031, § 1o, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1415195/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/04/2019; STJ, REsp no 981.251/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/10/2007; STF, RE n. 767.336/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
20.6.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
ADM do Brasil Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cautelar de anulação de crédito tributário no 1011755-34.2019.8.11.0041, ajuizada p
or

ADM do Brasil Ltda.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, anulando o crédito tributário de ICMS constituído no Aviso de Cobrança Fazendário no 772932/76/68/2013, mas mantendo a multa pelo descumprimento de obrigação acessória.

Irresignado, o Apelante,
Estado de Mato Grosso
, sustenta que a cobrança do
ICMS sobre as mercadorias exportadas
deve ser mantida, uma vez que o contribuinte não apresentou a documentação essencial que comprovaria a efetiva saída das mercadorias do território nacional. Alega que, além da ausência dos documentos exigidos, foi constatado que algumas notas fiscais emitidas com o
Código Fiscal de Operações e Prestações
específico para exportação não estavam devidamente vinculadas às operações efetivas de exportação, em flagrante desacordo com o disposto no
Convênio ICMS 84/2009
, o que, segundo argumenta, caracterizaria a
reintrodução das mercadorias no mercado interno
.

Sustenta, ainda, que o lançamento fiscal foi regularmente constituído e que a decisão administrativa observou o devido processo legal, sendo dever do fisco proceder à cobrança do tributo sempre que constatada a ocorrência do fato gerador. Afirma que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar o contrário, o que, segundo sustenta, não ocorreu no presente caso. Diante disso, requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos e mantendo a exigibilidade do ICMS, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
(Id. 210874953)
.

Por sua vez, recorre a Apelante,
ADM do Brasil Ltda.
, sustentando que a multa aplicada pelo
descumprimento de obrigação acessória
deve ser desconstituída, uma vez que a exigência imposta pelo fisco à época dos fatos foi posteriormente
revogada pelo Convênio ICMS 20/16
, tornando sem efeito a obrigação que serviu de fundamento para a penalidade. Defende que a exigência formal prevista no
Convênio ICMS 84/2009
era desproporcional e inexequível, pois o campo
"Informações Complementares"
das notas fiscais
não comportava todas as informações exigidas
, além de a fiscalização já dispor da
documentação comprobatória necessária.
Com base no
artigo 106, inciso II, alínea "b", do CTN
, sustenta a aplicação da
retroatividade benéfica
da norma tributária e, consequentemente, o afastamento da sanção imposta.

Alega, ainda, que o processo administrativo que resultou na constituição do aviso de cobrança é nulo, pois foi impedida de interpor recurso administrativo contra a decisão de primeira instância devido ao fato de o crédito discutido ser inferior ao limite de alçada previsto no artigo 1.031 do RICMS/MT. Afirma que essa restrição viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição administrativa, impondo um tratamento desigual ao contribuinte, comprometendo a isonomia e seu direito de petição, além de contrariar precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que já declararam a inconstitucionalidade de norma semelhante. Diante disso, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, determinando a anulação da multa por descumprimento de obrigação acessória. Além disso, pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC
(Id. 210874960)
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
, que requer o
desprovimento do recurso
, e pela
ADM do Brasil Ltda.
, que, preliminarmente, sustenta o
não conhecimento do apelo
por afronta ao
princípio da dialeticidade
e, no mérito, pugna pelo seu
desprovimento
(Ids. 210874966 e 210874967).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
ausência de interesse ministerial
no feito (Id. 219813170).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JO
SÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os apelos.

Conforme relatado, trata-se
de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
ADM do Brasil Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação cautelar de anulação de crédito tributário no 1011755-34.2019.8.11.0041, ajuizada p
or

ADM do Brasil Ltda.
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, anulando o crédito tributário de ICMS constituído no Aviso de Cobrança Fazendário no 772932/76/68/2013, mas mantendo a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
.

A autora, ora Apelante ADM do Brasil Ltda., propôs a presente demanda com o objetivo de obter a anulação do referido lançamento, sustentando: (i) a impossibilidade de exigência do imposto em virtude da imunidade constitucional das operações de exportação; (
ii
) a ilegalidade da sanção aplicada, fundada em obrigação acessória já revogada; e (
iii
) a nulidade do processo administrativo tributário em razão da indevida limitação ao duplo grau de jurisdição.

O juízo monocrático reconheceu, de forma parcial, a procedência dos pedidos, afastando a exigibilidade do ICMS sobre todas as notas fiscais, com fundamento na imunidade prevista no art. 155, §2o, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal. No entanto, manteve a multa por descumprimento de obrigação acessória, ao argumento de que, à época dos fatos, a exigência formal encontrava respaldo normativo e obrigava o contribuinte ao seu cumprimento.

Inconformadas, ambas as partes apelaram.

I. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELA ADM DO BRASIL LTDA
.

Em contrarrazões, a empresa Apelada sustenta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento de que não teria sido observado o princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, tal alegação não subsiste.

Verifica-se que o ente estatal expôs, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais entende deva ser reformada a sentença, com enfrentamento específico das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo juízo de origem. Assim, não há que se falar em ausência de dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

II. DO MÉRITO

O Aviso de Cobrança Fazendário em debate refere-se a operações de exportação realizadas entre os meses de agosto e dezembro de 2011. Conforme apurado no procedimento fiscalizatório, as notas fiscais de no 28247, 28864, 28868 e 29821 não tiveram sua exportação comprovada. Já as notas fiscais de no 25784, 26188, 26189, 26544, 26729, 26730, 26768, 26776, 26792, 26824, 27197, 27210, 27564, 27607 e 27753 apresentaram apenas inconsistências de natureza formal no campo “Informações Complementares”, em desacordo com as exigências do Convênio ICMS 84/2009.

A exigência fiscal imposta à contribuinte decorreu, portanto, da ausência de comprovação da exportação (em parte dos documentos) e do alegado descumprimento de obrigações acessórias — circunstância que, na ótica da Administração Fazendária, descaracterizaria as operações como destinadas ao exterior.

É certo que a imunidade das exportações encontra respaldo expresso no ordenamento jurídico, conforme estabelecido no artigo 155, §2o, X, “a”, da Constituição Federal e no artigo 3o, inciso II, da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), que assim dispõem:

“CF - Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993).

[...]

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993
);

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)

[...]

X -
não
incidirá: a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)”

“
Art. 3o O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações
que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados
semi-elaborados
, ou serviços;”

Para fins de controle e fiscalização das operações de exportação, foram celebrados sucessivos convênios no âmbito do Confaz, sendo à época aplicável o Convênio ICMS 84/2009 (que sucedeu ao Convênio ICMS 113/1996 e foi posteriormente revogado pelo Convênio ICMS 20/2016).

No âmbito estadual, o Regulamento do ICMS (Decreto no 1.944/1989) disciplinava as condições para fruição da não incidência, exigindo do contribuinte, entre outras obrigações, a inserção de dados específicos no campo “Informações Complementares” da nota fiscal.

No caso dos autos, embora tenha sido reconhecida a imunidade tributária, o juízo a quo manteve a multa por descumprimento da obrigação acessória, consubstanciada na omissão de informações exigidas pela cláusula terceira, inciso II, do Convênio ICMS 84/2009
,
in
verbis
:

“
Cláusula terceira
O estabelecimento destinatário, ao emitir nota fiscal com a qual a mercadoria, total ou parcialmente, será remetida para o exterior, deverá informar:

[...]

II - o número, a série e a data de cada nota fiscal emitida pelo estabelecimento remetente;

Contudo, a exigência normativa foi
expressamente revogada
com a entrada em vigor do Convênio ICMS 20/2016, o que atrai a incidência da
retroatividade benigna
, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional:

“ Art.
106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I -
em
qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II -
tratando-se
de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.”

Ora, sendo
revogada a obrigação acessória imposta ao contribuinte
, impõe-se a
retroatividade da norma mais benéfica
, alcançando fatos ainda não definitivamente julgados. Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea c, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado retroativamente à apelante, os termos do artigo 106, II, b, do Código Tributário Nacional, posto que não restou caracterizado intuito fraudulento ou omissão no pagamento do tributo. 2. Assim, a revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II, b, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1415195/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
26/04/2019)

No caso em análise, embora o Estado de Mato Grosso sustente que a conduta da empresa ADM do Brasil Ltda. configuraria inadimplemento tributário, impedindo a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “b”, do Código Tributário Nacional, verifica-se que a exigência fiscal, quanto à maioria das notas fiscais impugnadas, se limitou ao descumprimento de obrigação meramente formal, especificamente à omissão de informações no campo “Informações Complementares” das notas fiscais, exigência
esta
prevista na Cláusula Terceira do Convênio ICMS 84/2009, posteriormente revogado.

A penalidade imposta à contribuinte não teve como causa qualquer conduta fraudulenta, tampouco resultou em supressão de imposto devido, uma vez que as operações estavam submetidas à imunidade tributária conferida pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal, e à não incidência do ICMS, conforme o art. 3o, II, da LC no 87/1996.

Com efeito, a documentação constante dos autos demonstra que, quanto às notas fiscais de no
25784, 26188, 26189, 26544, 26729, 26730, 26768, 26776, 26792, 26824, 27197, 27210, 27564, 27607 e 27753
, a contribuinte logrou êxito em comprovar a efetiva exportação das mercadorias, bem como o cumprimento das demais exigências legais pertinentes à operação. Nesses casos, a falha formal — restrita à omissão de dados no campo próprio da nota fiscal — não comprometeu o controle fiscal nem causou qualquer prejuízo ao erário, não havendo indícios de má-fé ou simulação.

A autuação, portanto, refere-se, nessas hipóteses,
exclusivamente ao descumprimento de obrigação acessória posteriormente revogada
, sem repercussão material no recolhimento do tributo. Verifica-se, assim, o preenchimento integral dos requisitos exigidos pelo
art. 106, II, “b”, do CTN
, o que autoriza a aplicação da retroatividade da norma mais benéfica para afastar a sanção imposta.

Entretanto, situação distinta se verifica no tocante às notas fiscais de no
28247, 28864, 28868 e 29821
, nas quais
não foi comprovada a efetiva exportação das mercadorias
. Tal circunstância descaracteriza a destinação das operações ao exterior, afastando a imunidade constitucional e revelando, em tese, a reintrodução das mercadorias no mercado interno — fato gerador do ICMS.

Nesse contexto, configura-se a hipótese de
falta de pagamento do tributo
, o que atrai
a ressalva prevista ao final do art. 106, II, “b”, do CTN
, segundo a qual a retroatividade benigna
não se aplica quando o ato tiver implicado inadimplemento tributário
.

Assim, a pretensão da empresa
A
pelante merece acolhimento parcial, para afastar a sanção sobre as notas fiscais em que restou comprovada a exportação. Já o recurso do Estado deve ser parcialmente provido, para manter a cobrança do imposto e da multa em relação às notas em que não houve comprovação da saída das mercadorias ao exterior.

Por fim, no que se refere à alegação de nulidade do processo administrativo formulada pela Apelante ADM do Brasil Ltda., sob o fundamento de que teria sido vedado o exercício do direito de recorrer administrativamente — em razão de o crédito tributário ser inferior a 300 UPFMT, nos termos do artigo 1.031, § 1o, inciso I, do RICMS/MT —, entendo não ser possível acolher a pretensão.

De fato, a mencionada limitação normativa afronta princípios constitucionais basilares, como o contraditório, a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), o duplo grau de jurisdição administrativa e o princípio da isonomia, ao restringir o acesso à instância revisora com fundamento unicamente no valor da exação, sem qualquer justificativa plausível.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da inconstitucionalidade de normas que estabelecem limites arbitrários para a interposição de recursos administrativos, reconhecendo que tais restrições implicam violação direta às garantias fundamentais do contribuinte:

“[...] Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a
suspensividade
de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual n. 1.747 de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais inferiores a 5000 UPFMT’ (fls. 183-185).” (RE n. 767.336/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe
20.6.2014).

No mesmo sentido, esta Corte tem se posicionado reiteradamente: TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Remessa Necessária no 1006103-02.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10/05/2022; Agravo de Instrumento no 1022648-42.2021.8.11.0000, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 26/04/2022; e N.U 1035936-36.2018.8.11.0041, j. 25/01/2021.

Todavia, no caso concreto, não se verifica a ocorrência de vício apto a invalidar o processo administrativo em sua integralidade. A Apelante não chegou a formalizar recurso administrativo contra a decisão de primeira instância, limitando-se a alegar, após a comunicação do trânsito em julgado, que estaria impedida de recorrer em razão da limitação legal de alçada. Não consta, entretanto, negativa expressa da Administração Fazendária nesse sentido, tampouco comprovação de que o recurso tenha sido formalmente obstado com base no artigo 1.031, § 1o, I, do RICMS/MT.

Dessa forma,
diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto ou de efetivo cerceamento de defesa, não há base para reconhecer a nulidade do procedimento fiscal por suposta negativa de recurso que, de fato, não ocorreu. Ademais, verifica-se que o processo seguiu regularmente os trâmites legais, assegurando à contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive mediante a apresentação de pedido de revisão, inexistindo razão para a sua anulação.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto no sentido de:

D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADM do Brasil Ltda.
,
para afastar a penalidade relativa ao descumprimento de obrigação acessória nas notas fiscais de no 25784, 26188, 26189, 26544, 26729, 26730, 26768, 26776, 26792, 26824, 27197, 27210, 27564, 27607 e 27753;

D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
para manter a exigência do ICMS e da multa pelo descumprimento da obrigação acessória em relação às notas fiscais no 28247, 28864, 28868 e 29821;

Diante da sucumbência recíproca, mantenho os honorários advocatícios nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025